Tribunal: TJES
Processo: 5008691-37.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008691-37.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA BONARD DE MORAIS TRINDADE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL – 3ª TURMA

PROCESSO Nº:
5008691-37.2021.8.08.0048
EMBARGANTE:
FERNANDA BONARD DE MORAIS TRINDADE
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SERRA
RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECORRENTE VENCIDO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FERNANDA BONARD DE MORAIS TRINDADE
em face da decisão monocrática de Id. 17617412, a qual não conheceu do Recurso Inominado interposto pela ora Embargante, em virtude do reconhecimento da
deserção
, condenando-a, por conseguinte, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 18011213), a Embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no julgado, argumentando que a condenação em verba sucumbencial pressupõe o julgamento de mérito do recurso. Aduz que punir com honorários a parte que teve o recurso julgado deserto justamente por carência de recursos financeiros configura uma barreira indevida ao acesso à jurisdição. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a condenação ou, subsidiariamente, pela suspensão da exigibilidade da verba.

Certificada a tempestividade da insurgência no Id. 18037872, os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes aclaratórios.

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão da Embargante não merece prosperar. Como é cediço, os embargos de declaração representam via recursal estreita, destinada exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
e do
artigo 48 da Lei nº 9.099/95
.

No caso em apreço, observa-se que a decisão embargada agiu em estrita observância ao ordenamento jurídico e à jurisprudência que rege o microssistema dos Juizados Especiais. Após o regular indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (Id. 17148355), foi oportunizado à parte o prazo legal de 48 horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme prevê o
Enunciado nº 18
do Colegiado Recursal deste Tribunal e o
Enunciado nº 80 do FONAJE
. Diante da inércia da Recorrente, o não conhecimento do recurso por deserção tornou-se medida impositiva.

No que concerne à condenação em honorários advocatícios, é preciso destacar que o
artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
estabelece que o "recorrente vencido" será condenado ao pagamento de custas e honorários. O entendimento consolidado nas Turmas Recursais e no Superior Tribunal de Justiça orienta que o não conhecimento do recurso, seja por deserção ou por qualquer outro óbice processual, equipara-se à figura do recorrente vencido para fins de sucumbência.

Não há que se falar, portanto, em contradição, visto que a impossibilidade financeira de arcar com o preparo, embora lamente-se a situação da jurisdicionada, não afasta a aplicação da norma legal cogente que impõe o ônus da sucumbência àquele que movimenta a máquina judiciária em grau recursal e não obtém êxito, ainda que por razões formais.

Outrossim, quanto ao pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade da verba, observo que tal pleito confunde-se com a própria gratuidade de justiça que já foi objeto de análise e indeferimento fundamentado pelo juízo ad quem, sob o fundamento de que a Embargante não comprovou documentalmente a alegada hipossuficiência atual. Tentar reverter tal entendimento por meio de embargos de declaração configura nítida tentativa de rediscussão de mérito, o que é vedado nesta via.

Sob essa ótica, constata-se que o inconformismo da Embargante reside apenas na discordância quanto à aplicação do direito ao caso concreto, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Diligencie-se. Cumpra-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento divergência para que o processo seja retirado de pauta, considerando que os embargos de declaração proferidos para atacar decisão monocrática devem ser objeto de análise também de forma monocrática, conforme entendimento consolidado pelo STJ que fora positivado no art. 1.024, § 2º, do CPC, aplicável por analogia ao caso. É como voto.